Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-11.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003802-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIK LUIZ DE MIRANDA - CPF: 242.213.528-50 (APELANTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33,

CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 –

INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICO E COERENTE – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando as circunstâncias da prisão, aliadas à apreensão de substância entorpecente fracionada, balança de precisão e dinheiro, evidenciam a destinação mercantil da droga.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo no 8 do TJMT.

A condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito de tráfico de drogas, conforme Enunciado Orientativo no 3 do TJMT.

A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é medida que se impõe quando o réu é reincidente específico e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por HENRIK LUIZ DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 13 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias – multa.(Id.301729407).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06; b) subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. (Id 301729413).

Em contrarrazões o Ministério Publica, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 301729415).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 310088378) sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1.-Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio - Impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão - Apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao comércio [balança de precisão]- A alegação de ser usuário não impede a traficância – 2. -Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação do regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe - pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ENRIK LUIZ DE MIRANDA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:(ID.301729365).

“Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Desembargador José De Mesquita, no Bairro Araés, nesta cidade, o denunciado Henrik Luiz De Miranda, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 55,79 g (cinquenta e cinco gramas e sessenta e nova centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2021.81792-01).

Segundo o caderno investigativo, a equipe da polícia militar solicitou o apoio da ALI para monitorar uma região de mata e esgoto nas proximidades da Rua Desembargador José De Mesquita do Bairro Araés, local onde ocorreria a venda de entorpecente pelo investigado Henrik, vulgo “Gordo”.

Na data dos fatos, a ALI informou à equipe policial que observou o denunciado, acompanhado de outros dois indivíduos, entrar no local, motivo pelo qual a guarnição diligenciou até o endereço e visualizou Henrik entregando entorpecentes para um dos suspeitos.

Os outros dois indivíduos lograram êxito em fugir, contudo, realizada abordagem e busca pessoal no denunciado, foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína, a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Após averiguação do local, escondidas entre as folhas, os militares apreenderam outras 03 (três) porções da mesma substância e 1 (uma) balança de precisão.

Perante a autoridade policial, o investigado negou a comercialização de entorpecentes e assumiu ser apenas usuário de drogas. Informou que o suspeito Gabriel, vulgo “GABI GOL”, morador do Alphaville, seria o traficante daquele ponto de venda de ilícitos, e disse que estava no local para encontrar Gabriel comprar pasta base de cocaína pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Ainda, declarou que Gabriel empreendeu fuga no momento da abordagem, e que outras porções de entorpecentes foram encontradas no local. Afirmou que, consigo, trazia apenas a droga comprada, três notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e seda. Por fim, confirmou que já traficou em outras ocasiões, mas agora está proibido de comercializar pelo Comando Vermelho, e que ainda deve R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) referente a droga.

Foi expedida uma ordem de serviço a fim de identificar, qualificar e intimar o suspeito Gabriel, vulgo “Gabi Gol”, porém não foi possível localizá-lo. Ainda, segundo informações de colaboradores, o local onde ocorreu a apreensão é frequentado por usuários de drogas, e o denunciado Henrik já foi visto vendendo pequenas porções de drogas na região.

Conforme folha de antecedentes criminais o denunciado responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1005786- 98.2020.8.11.0042 – 13a Vara Criminal De Cuiabá).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados com o investigado e próximo a ele. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções do entorpecente, sua forma de acondicionamento, da existência de petrechos como balança de precisão, voltados ao comércio de ilícitos, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Henrik Luiz De Miranda, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”
(sic).”

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:(ID.30172907).

A denúncia foi recebida na data de 01/08/2024 (Id. 164134998), oportunidade que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2024, às 14:00 horas.

Na audiência de instrução e julgamento realizada pelo sistema de videoconferência no dia 28/11/2024 (Id. 177344974), procedeu-se com o interrogatório do réu e a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação em comum com a defesa. As partes desistiram da oitiva de duas testemunhas, o que foi homologado e, consequentemente, encerrada a instrução processual. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, onde pugnou pela procedência integral da ação, com condenação do denunciado nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 (Id. 177344975).

A Defesa do réu ofertou os memoriais finais no Id. 181867990, onde requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença em 27/03/2025.

Eis a síntese do necessário relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas.

DO MÉRITO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
HENRIK LUIZ DE MIRANDA
a prática do delito capitulado no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06, por estar no dia 10/12/2021,
trazendo consigo
e
mantendo em depósito
substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 80001860) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2021.81792-01 (Id. 80001873), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista
“F1”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado
HENRIK LUIZ DE MIRANDA
ao ser interrogado em juízo relatou o seguinte: “(...) Como é que foi a sua situação, Henrique, na abordagem? O senhor estava com outra pessoa, outro rapaz, como é que foi? Foi dois rapazes? Não, estava eu e o Gabriel, entendeu? Só estavam nós dois. Eu já ia pagar, ele já tinha dado a droga na minha mão, já ia pagar isso. Só que aí, passaram dois rapazes, que foram os policiais, que enquadraram a gente. Na época que ele passou e viu a gente, ele pulou o “corgo”, foram lá onde eles estavam vendendo, aí ele abordou eu, eu deitei no chão e o Gabriel saiu correndo. Ele correu atrás do Gabriel, só que ele não conseguiu encontrar o Gabriel. Ele caiu dentro do “corgo”, se machucou, ele voltou bravo e falou pra mim, falando que ele morava, só sei que ele morava lá pro mundo Alphaville, só que ele ia lá vender todo dia, entendeu? E o que foi comprado do senhor, de droga? Foi a pasta base. Quantas pastas base, quantas porções? Na minha mão mesmo tinha, eu acho, umas duas, três gramas. E o dinheiro, R$150? O R$150 era pra eu me pagar dessa droga que eu tinha. Ele tinha acabado de dar na minha mão o Gabriel, aí na hora que eu olhei pra trás assim, ele olhou também, os policiais estavam pulando o “corgo” já, só que nós pensamos que era outro usuário, aí eles vieram enquadrar a gente, mas o Gabriel correu na frente dele e não conseguiu pegar ele. Esse R$150 foi encontrado com o senhor na abordagem? Sim. Aqui diz que houve uma investigação por parte da Civil para identificar o tal do “Gabigol”, essa pessoa não foi localizada no bairro como você falou. Eu descobri que ele foi preso agora. As informações de pessoas entrevistadas, onde ocorreu a apreensão, o local de que realmente é frequentado por usuários e o senhor já foi visto vendendo pequenas poções de drogas na região. O senhor nega isso? Eu nunca vendi, na verdade já vendi, já fui preso por tráfico já quando era de menor nesse mesmo lugar, só que aí aconteceu uma desavença que eu fui preso, aí os caras não deixou eu ir mais na bocada, bateu em mim, deu umas 150 surradas em mim e eu fui bloqueado de colar em qualquer bocada, tiraram foto minha, mandaram nos grupos, falaram em qualquer bocada que eu aparecesse, os caras sumiram, aí eu parei. O senhor responde um outro processo na decima terceira vara criminal por trafico também. Sim, eu estou respondendo agora esse processo sim, mas esse processo foi como eu falei para o senhor, eu não estava com droga, eu estava com a maconha, eu assumo. Eu estava com brau, eu estava com mais no bolso, mas eu não estava com pó, e o lugar que eles pegaram foi totalmente diferente. (...)” (Id. 177344962).

A testemunha PM
ESTÉFANO RODRIGUES DE SOUZA
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial:
“(...) O senhor lembra da abordagem Estefano
? Sim senhor.
Fique a vontade, a inteligência que acionou a guarnição, é isso
? Positivo, a gente já sabia que nesse ponto aí estava sendo utilizado aí para tráfico de drogas, não é? E solicitamos a ALI aí para investigando. Aí a esse local para a gente está conseguindo é fazer a prisão desses indivíduos. Aí nesse dia a ALI constatou que os indivíduos estavam traficando naquele local, aí solicitou o apoio da guarnição, nós deslocamos até o local. Chegando no local, foi observado aí que o suspeito estava realmente é para traficando aí o crime de tráfico de drogas aí no local, foi encontrado porções com ele e porções de é substâncias análogo da cocaína também próximo a ele.
Na hora da abordagem ele estava sozinho, alguém fugiu, o senhor sabe dizer, tinha mais gente com ele
? Tinha mais gente com ele que ele estava fazendo é fazendo a venda de entorpecentes. E aí é só que a gente não conseguiu fazer a abordagem do mesmo, dos outros suspeitos aí somente é o suspeito que está que foi abordado aí só somente nesse suspeito aí.
Os outros, os outros fugiram, é isso?
Sim senhor.
Foi encontrado, é dinheiro com ele também
? Sim, se não me engano, qual quantidade de cento e cinquenta reais.
Ele falou do tal do Gabigol que seria dono dessa droga que fugiu
? Sim, ele chegou a citar esse outro indivíduo aí também, que que seria o financiador dele aí no caso, né?
Senhor não conhece esse Gabigol de alguma abordagem, não?
Não, não me recordo. (...)
O entorpecente estava próximo dele ali
? É, tinha, se eu não me engano, era 2 ou 3 porções com ele e foi encontrado porções próximo a ele também. Que na tentativa de fuga, aí acredito que ele deixou a cair no chão (...)” (Id. 177344961).

A testemunha Investigador de polícia
TÚLIO LIMA DE ARRUDA
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial:
“(...) o que o senhor se lembra do cumprimento dessa ordem de serviço
? Eu lembro que era para a gente poder tentar encontrar o Gabriel de Tal, que tinha falado que o endereço dele, acho que era no Alphaville, a gente foi lá no Alphaville para tentar encontrar algum Gabriel que tinha acabado de ser preso, e eles informaram que não tinham conhecimento de ninguém lá, que, por nome de Gabriel, que tinha acabado de ser solto, na verdade, da cadeia. Aí, por um nome genérico, Gabriel, num condomínio tão grande como Alphaville, fica bem difícil. A única coisa que a gente tinha para poder encontrar era o fato que ele tinha sido solto. Então, eles informaram que não sabia, então, não teve como fazer uma identificação maior disso daí.
Gabriel, ou tinha algum chamado também de Gabigol, não falaram para o senhor, não
? É, tinha o apelido dele também, só que aí o pessoal da administração do condomínio não sabia quem que era.
E com relação ao envolvimento do suspeito Henrik Luiz de Miranda, o gordo, você chegou a investigar, foi lá só aí, ou não?
Sim, a gente foi lá no bairro Araés, esqueci até o nome da rua aqui, a gente perguntou sobre o Henrik, o pessoal falou que ele é usuário de droga, e já viram ele vendendo pequenas porções, para poder manter o vício dele e tudo.
Essa rua seria Desembargador José de Mesquita
? Isso, era Desembargador de alguma coisa, não lembrava nome (...).” (Id. 177344963).

Do delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado HENRIK LUIZ DE MIRANDA confirmou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, todavia, afirmou que não estava comercializando e que referida droga se destinava ao seu exclusivo consumo.

Ele afirmou que não estava traficando no local, explicando que quando os policiais chegaram, estava apenas adquirindo o entorpecente para seu consumo próprio. Por isso, o entorpecente e o dinheiro foram encontrados em sua posse.

Não obstante o réu tenha negado vínculo com parte entorpecente apreendido ou mesmo com a comercialização ilícita de drogas, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

O policial militar ESTEFANO, em seu depoimento prestado em juízo, descreveu cautelosamente a ocorrência, afirmando que solicitou para o setor de inteligência da polícia militar (ALI) para investigar o local. Após isso, a ALI entrou em contato com a guarnição pedindo apoio para realizar a abordagem, uma vez que haviam identificado indícios de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local.

Relatou que chegando no local, foi feita a abordagem do réu, momento que encontraram entorpecentes e dinheiro em sua posse e o restante dos entorpecentes nas proximidades.

Já o investigador de polícia TULIO, afirmou em juízo, que durante as investigações para confirmar se o réu HENRIK realizava o tráfico de drogas, logrou descobrir que o acusado fazia o uso e venda de entorpecentes.

Nessa esteira é o relato dos agentes de polícia civil no curso da primeira fase da persecução penal:

“(...) Ato contínuo, nos dirigimos ao local do fato, na rua desembargador José de Mesquita, no bairro Araés e colaboradores disseram que o local é frequentado por usuários de drogas e que Henrik seria usuário de drogas, mas que já foi visto vendendo pequenas porções de drogas na região
.
(...)” (Id. 82784192).

Corroborando a prova testemunhal, consta do termo de apreensão de Id. 80001860 e do laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2021.81792-01 (Id. 80001873), a apreensão de 03 (três) porções com massa de
55,79g (cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas)
de substância que apresentou resultado positivo para
COCAINA,
bem como a apreensão de uma balança de precisão e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A quantidade de drogas apreendida:
55,79g (cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas)

de COCAINA
, aliado à apreensão de petrecho destinado a pesagem da droga (balança de precisão) e dinheiro em espécie sem comprovação licita, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”

(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Logo, a quantidade de
55,79g (cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas)

de COCAINA,
no contexto da abordagem, está bem acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Há de se observar, ainda, que no caso dos autos foi apreendida pasta base de cocaína que após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 55,79g (cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas) se transforma em até 557,90g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e noventa centigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Como se vê da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada a apreensão dos entorpecentes fracionados, petrechos utilizados para o tráfico (balança de precisão), dinheiro sem comprovação lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

Assim, a negativa do réu quanto a vinculação da totalidade do entorpecente apreendido, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, em especial a versão policial, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu HENRIK com toda droga apreendida.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Assim, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012).

E mais.

Enunciado no. 3.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Destarte, a negativa vazia do denunciado acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas não restou devidamente comprovada nos autos. Aliás, vai de encontro com o conteúdo probatório encartados nos autos.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

Enunciado n°. 08-TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Por fim, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o réu já possui uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado, o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu HENRIK LUIZ DE MIRANDA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
trazer consigo e manter em depósito
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
HENRIK LUIZ DE MIRANDA, alcunha “GORDO”, “GORDINHO” ou “DENTINHO”,
assistente de pedreiro e repositor, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08/05/2002, portador do RG 57859731-7 SSP/SP, filho de Luciano Jefferson de Miranda e Viviane Luiz Aparecida, residente na Rua Tenente João Batista Leite da Silva, casa 510, bairro Araés, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99214-8947, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, não se justifica majoração da pena, já que apreendido apenas
55,79g
(cinquenta e cinco gramas e setenta e nove centigramas)

de
COCAÍNA
.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas: 1)

Autos n° 1005786-98.2020.8.11.0042, com trânsito em julgado 25/11/2024.

Ressalte-se que a condenação está ativa, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2004806-95.2024.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena – SEEU, anotando que embora se refiram a fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido em 28/10/2020, o trânsito em julgado foi certificado em data posterior (25/11/2024).

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

“(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...)”
(AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

“(...) 2. PENA-BASE – 2.1. MÍNIMO – MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – (...) 2.1. É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396) (...)” – (TJMT – ApCrim. 1006325-59.2023.8.11.0042 – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 15/04/2024).

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação referente ao executivo de pena de n. 2004806-95.2024.8.11.0042.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Inexiste agravante a ser considerada.

Por outro lado, verifico que o condenado à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em
08/05/2022
e os fatos ocorreram em
10/12/2021
, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Por isso, REDUZO a pena nesta fase em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para
FIXÁ-LA
nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução de Pena – SEEU n. 2004806-95.2024.8.11.0042.

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

“(...) “A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.” (STJ, HC no 393.862/DF) (...)”
(N.U 0001827-15.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor do denunciado
HENRIK LUIZ DE MIRANDA, alcunha “GORDO”, “GORDINHO” ou “DENTINHO”,
assistente de pedreiro e repositor, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08/05/2002, portador do RG 57859731-7 SSP/SP, filho de Luciano Jefferson de Miranda e Viviane Luiz Aparecida, residente na Rua Tenente João Batista Leite da Silva, casa 510, bairro Araés, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99214-8947, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
500 (quinhentos) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Considerando que o condenado responde este processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Para tanto,
REVOGO
a cautelar de recolhimento domiciliar noturno,
mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão
.

DETERMINO
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a destruição da balança de precisão e do CD.

Ainda, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico) e com fundamento no Tema 0647 - STF
[1]
,
DECRETO
o perdimento em favor do
Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0; CNPJ: 03.507.415/0028-64.

Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito da Corte Superior de Justiça, "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado". (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 - AgRg no HC n. 681.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022). Por isso e também com supedâneo no art. 369, §2o, inciso II, da CNGC – Foro Judicial, DETERMINO que se intimem da sentença o Ministério Público e a Defesa Técnica.

Certificado o trânsito em julgado:
1) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT;
5) DETERMINO, primeiramente, a expedição de mandado de prisão e, só então, depois de seu cumprimento, deverá ser expedida a Guia de Execução Penal Definitiva, nos termos do art. 518 da CNGC e art. 675 e 105, respectivamente, do CPP e da LEP, encaminhando-a ao Juízo Competente;
6) Encaminhem-se as drogas apreendidas para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, §1o e 72 da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do art. 804 do CPP,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil. (sic).”

O recurso não merece provimento.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo no 3.14.2021.81792-01 (Id. 80001873), que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida, droga de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

O Policial Militar Estéfano Rodrigues de Souza, em seu depoimento judicial (Id. 177344961), relatou com precisão:

"(...) Positivo, a gente já sabia que nesse ponto aí estava sendo utilizado aí para tráfico de drogas, não é? E solicitamos a ALI aí para investigando. Aí a esse local para a gente está conseguindo é fazer a prisão desses indivíduos. Aí nesse dia a ALI constatou que os indivíduos estavam traficando naquele local, aí solicitou o apoio da guarnição, nós deslocamos até o local. Chegando no local, foi observado aí que o suspeito estava realmente é para traficando aí o crime de tráfico de drogas aí no local, foi encontrado porções com ele e porções de é substâncias análogo da cocaína também próximo a ele. (...) Sim, ele chegou a citar esse outro indivíduo aí também, que que seria o financiador dele aí no caso, né? (...) É, tinha, se eu não me engano, era 2 ou 3 porções com ele e foi encontrado porções próximo a ele também. Que na tentativa de fuga, aí acredito que ele deixou a cair no chão (...)".

O Investigador de Polícia Túlio Lima de Arruda (Id. 177344963) confirmou que, durante as diligências investigativas:

"(...) a gente foi lá no bairro Araés, esqueci até o nome da rua aqui, a gente perguntou sobre o Henrik, o pessoal falou que ele é usuário de droga, e já viram vendendo pequenas porções, para poder manter o vício dele e tudo. (...)”.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial (Id. 177344962), apresentou versão contraditória e inverossímil:

"(...) Não, estava eu e o Gabriel, entendeu? Só estavam nós dois. Eu já ia pagar, ele já tinha dado a droga na minha mão, já ia pagar isso. Só que aí, passaram dois rapazes, que foram os policiais, que enquadraram a gente. (...) Eu nunca vendi, na verdade já vendi, já fui preso por tráfico já quando era de menor nesse mesmo lugar, só que aí aconteceu uma desavença que eu fui preso, aí os caras não deixou eu ir mais na bocada, bateu em mim, deu umas 150 surradas em mim e eu fui bloqueado de colar em qualquer bocada, tiraram foto minha, mandaram nos grupos, falaram em qualquer bocada que eu aparecesse, os caras sumiram, aí eu parei. (...)"

Ressalte-se que foram apreendidos com o apelante, além das 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), circunstâncias que, somadas ao fracionamento da droga e ao local da abordagem, notoriamente conhecido como ponto de tráfico, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06.

A pretendida desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

O artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em apreço, a quantidade de droga apreendida (55,79g de pasta base de cocaína), aliada ao seu fracionamento em 05 (cinco) porções, à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como às circunstâncias da abordagem, em local conhecido como ponto de tráfico, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do TJMT: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06".

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRADA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. (...)" (TJMT – Apelação Criminal no 0013671-83.2020.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 14.07.2023).(sic).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES
STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).(sic).

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017). (sic).

DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença não merece reparo.

O apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e, conforme consta dos autos, é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos no 1005786-98.2020.8.11.0042 – execução no 2004806-95.2024.8.11.0042/SEEU).

Nos termos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A contrario sensu, sendo o condenado reincidente, impõe-se o regime fechado.

Nesse sentido o entendimento do TJMT:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Ao réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos pode ser imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena." (...) (N.U 1001107-78.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025). (sic).

Portanto, considerando a pena aplicada (superior a 04 anos) e a reincidência específica do apelante, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HENRIK LUIZ DE MIRANDA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025